Tribunal: TJES
Processo: 5022333-85.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022333-85.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SHAYLOM ADRIEL SILVA FORTUNATO

COATOR: 1ª Vara Criminal de Cariacica

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ASSOCIAÇÃO ENTRE MAIORES E ADOLESCENTES PARA SUBTRAÇÃO VIOLENTA DE BENS. EMPREGO DE VIOLÊNCIA REAL PARA ASSEGURAR A POSSE DA
RES FURTIVA
E A IMPUNIDADE DO GRUPO.
MODUS OPERANDI
E HISTÓRICO CRIMINAL COMO FUNDAMENTO
DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor do paciente, contra ato que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em razão de suposta prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea; (ii) verificar se a custódia cautelar perdeu a contemporaneidade e configura constrangimento ilegal por excesso de prazo; (iii) analisar se a segregação preventiva afronta o princípio da homogeneidade; e, (iv) avaliar se as condições pessoais do paciente e a possibilidade de desclassificação do crime justificam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que manteve a prisão preventiva baseia-se em elementos concretos dos autos, como a prática do delito em associação de cinco agentes, incluindo adolescentes, e o uso de violência real contra funcionários de supermercado para assegurar a detenção dos bens e a impunidade, o que evidencia periculosidade social e justifica a prisão para garantia da ordem pública.

4. O
modus operandi
da ação delitiva, caracterizado por subtração premeditada com apoio logístico de maiores de idade, agressão física e "
luta corporal generalizada
", é fundamento válido e suficiente para a manutenção da custódia, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. O histórico criminal do paciente, com três registros anteriores por receptação, reforça o risco de reiteração delitiva e a necessidade da prisão como meio de prevenir novos crimes.

6. Não há perda de contemporaneidade, pois os motivos que ensejaram a prisão permanecem presentes. A instrução processual está em vias de encerramento, com audiência designada, e o prazo de custódia (nove meses) revela-se razoável, afastando a alegação de excesso, conforme Súmula 52 do STJ.

7. A aplicação do princípio da homogeneidade exige comparação concreta entre a prisão cautelar e o regime de eventual condenação. No presente caso, tal juízo é prematuro e especulativo, não sendo possível antecipar pena ou regime sem conclusão da instrução.

8. A alegação de desclassificação do delito para furto demanda análise probatória aprofundada, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus
, especialmente diante da presença de indícios de violência física relatados em depoimentos e atendimento médico.

9. Condições pessoais favoráveis, como primariedade ou residência fixa, não autorizam, por si sós, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. Diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração, as medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes.

IV. DISPOSITIVO

10. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5022333-85.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SHAYLOM ADRIEL SILVA FORTUNATO
(AC)
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
Advogado do(a) PACIENTE: LUIZ HENRIQUE COSTA - ES40345
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
SHAYLOM ADRIEL SILVA FORTUNATO
, alegando constrangimento ilegal por parte do Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da suposta pratica dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, inc. II, CP) e corrupção de menores (art. 244-B, Lei 8.069/90).

Sustenta a defesa (id. 17616688), em síntese,
a)
fundamentação genérica da decisão;
b)
ausência de contemporaneidade da custódia;
c)
desproporcionalidade da medida e violação ao princípio da homogeneidade, sugerindo a desclassificação para furto.

Assim, requer liminarmente, a revogação da segregação preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas.

A
cerca dos fatos
, consta da denúncia e do auto de prisão em flagrante que, no dia 03 de abril de 2025 o paciente, em comunhão de desígnios com
Kauã Valdecir Barbosa
e três adolescentes (
Bryan, Willian
e
Rickelme
), dirigiu-se ao Supermercado Casagrande em Cariacica.

Consta que, enquanto os adolescentes subtraíam peças de carne (picanha) ocultando-as nas vestes, o paciente e “
Kauã
” aguardava para prestar apoio.

Ao serem abordados pelos seguranças, o grupo empregou violência física, iniciando uma "
luta corporal generalizada
" para assegurar a posse dos bens e a impunidade do ilicito, o que transmutou a conduta de furto para roubo impróprio majorado.

O paciente confessou em sede policial que foi ao local com o intuito de "
libertar seus amigos
" que estavam sendo contidos.

Passo, agora, à análise das teses defensivas.

Quanto
a alegada ausência de fundamentação e
periculum libertatis
, verifico que diferente do alegado pela defesa, a decisão que manteve a segregação cautelar não se baseou em gravidade abstrata, mas em elementos concretos do caso.

O magistrado de primeiro grau destacou o
periculum libertatis
evidenciado pelo crime cometido em associação de cinco agentes, com participação de adolescentes e emprego de violência real contra os funcionários do estabelecimento, empregada para assegurar a impunidade e a detenção dos bens.

A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que o
modus operandi
(concurso de agentes e violência física) é fundamento idôneo para a manutenção da custódia visando a garantia da ordem pública (HC n. 685.584/SP, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, DJe de
19/10/2021
).

Elementos concretos dos autos, como o depoimento da vítima e o auto de prisão em flagrante, indicam que houve luta corporal generalizada e agressões contra os seguranças do estabelecimento. Tais circunstâncias denotam maior periculosidade social e justificam a prisão para a garantia da ordem pública.

Além disso, o histórico criminal do paciente, que possui três passagens anteriores por receptação, demonstra inclinação à criminalidade patrimonial, justificando a medida para impedir a reiteração criminosa.

E
m relação a alegação de ausência de contemporaneidade
, não assiste razão à defesa. O perigo à ordem pública permanece atual enquanto persistirem os riscos que levaram à prisão.

O tempo de custódia (aproximadamente 9 meses) encontra-se dentro dos limites da razoabilidade, considerando que a audiência de instrução e julgamento em continuação já estava designada para o dia 25 de fevereiro de 2026.

Conforme a Súmula 52, do STJ, encerrada a instrução ou estando esta em vias de conclusão, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo se não houver desídia do Judiciário.

Assim, a manutenção dos motivos ensejadores da custódia e a proximidade do encerramento da instrução afastam a tese de ilegalidade por excesso de prazo ou ausência de atualidade do risco, visto que a necessidade de resguardar a aplicação da lei penal e a ordem pública persiste.

N
o que se refere a alegação de
violação ao princípio da homogeneidade
, destaco que a afirmação de que a prisão preventiva é mais gravosa do que o regime que será fixado na sentença é, neste estágio, meramente especulativa, uma vez que não é possível antecipar a pena a ser imposta ao réu.

Assim, não se pode admitir que

a manutenção da prisão violaria o princípio da proporcionalidade, pois somente após a instrução criminal é que o Magistrado poderá aferir a pena e o regime a serem aplicados.

A manutenção da prisão visa garantir o processo e a ordem pública, não se confundindo com antecipação de pena.

Ressalto, outrossim, que a análise sobre a desclassificação para o crime de furto exige dilação probatória inviável na via estreita do
Habeas Corpus
. Os autos trazem indícios de violência real (pauladas e luta corporal relatadas em atendimento médico e no depoimento da vítima), o que sustenta, por ora, a tipificação da acusação por roubo.

Quanto as condições pessoais e aplicação de medidas cautelares
, é cediço que condições favoráveis como primariedade e residência fixa não garantem, por si sós, a liberdade quando presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

No caso, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) mostram-se insuficientes diante do histórico de reiteração do paciente e da gravidade concreta da ação.

Portanto, não sendo possível identificar situação de risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente decorrente de flagrante ilegalidade, não se constata a existência de elementos que permitam a concessão da ordem pleiteada.

Diante do exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator .